Tribunal: TJBA
Processo: 8048783-66.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8048783-66.2023.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO AGRAVANTE: RAUAN NOGUEIRA DOS SANTOS ADVOGADO(S): RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA, JÚLIO CÉSAR CAVALCANTE OLIVEIRA AGRAVADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU A MEDIDA DE URGÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO EMAIL DO CONTRATANTE. MORA QUE NÃO RESTOU CONFIGURADA DILIGÊNCIA QUE SEQUER ALCANÇOU O ENDEREÇO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8048783-66.2023.8.05.0000, tendo como Agravante RAUAN NOGUEIRA DOS SANTOS, sendo Agravada AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.